Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. CLÁUSULA DE RES SPERATA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a inexigibilidade das prestações referentes à “res sperata” após a devolução das chaves do imóvel locado em shopping center.
2. Os embargantes alegaram: (i) omissão quanto à culpa exclusiva das embargadas pelo inadimplemento contratual e quanto a precedentes do TJDFT sobre a natureza da coparticipação; (ii) contradição ao considerar inexigíveis as parcelas posteriores à devolução das chaves, mas reconhecer a autonomia da cláusula de res sperata em relação ao contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: I – omissão ao não apreciar a culpa exclusiva das locatárias e os precedentes sobre a natureza da res sperata; II – contradição entre a autonomia da cláusula e o limite temporal de sua cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há contradição. O reconhecimento da autonomia da cláusula res sperata não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, para se vedar a cobrança após a entrega das chaves e a cessação do uso efetivo da estrutura do shopping. 5. Não há omissão. O acórdão analisou a jurisprudência aplicável e esclareceu que a contraprestação da res sperata somente se legitima quando há fruição dos benefícios estruturais do empreendimento, não sendo cabível exigir valores após a rescisão contratual. 6. Precedentes do TJDFT confirmam que a res sperata é exigível durante a utilização do empreendimento, sendo indevida a cobrança por período em que não houve exploração comercial. 7. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida e só se justificam nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão nem contradição quando o acórdão reconhece a inexigibilidade de parcelas após a devolução das chaves e enfrenta a jurisprudência aplicável. 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 80, VII.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923531, Apelação Cível 0741635-76.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 01.10.2024.